Tribunal: STJ
Processo: 0509709-32.2017.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914992 - BA (2025/0139418-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA BATISTA - BA023062
EMANUELA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALVES - RJ158985
ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU - RJ136951
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não
sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na
espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência,
de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.
Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50781593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 26fff696-3f0b-4007-a4fd-38090433ce4f

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 26fff696-3f0b-4007-a4fd-38090433ce4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914992 - BA (2025/0139418-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA BATISTA - BA023062
EMANUELA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALVES - RJ158985
ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU - RJ136951
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S.A. (SUL AMÉRICA) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

Documento eletrônico VDA50516811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 5a6b3664-58be-44cb-ba08-a2e3f773e0c8

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO
PRESCRITO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. FALTA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STJ. COMINAÇÃO DE
ASTREINTES. FIXAÇÃO. PATAMAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1.A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da
Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação
vinculada.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no que diz respeito
à redução do valor das astreintes exige reapreciação do acervo fático-
probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que
é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fl.
1.162).

Nas razões do presente inconformismo, SUL AMÉRICA alegou, em síntese,
a inexistência do dever de cobertura para medicamento de uso domiciliar.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil, e 258 do Regimento
caput
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO
Documento eletrônico VDA50516811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 5a6b3664-58be-44cb-ba08-a2e3f773e0c8

STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. Agravo interno em
recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp 2.013.351/PA, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
9/11/2022
11/11/2022
– sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática
de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela
ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal,
por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/5/2020
– sem destaques no original)
26/5/2020
Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO
DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida
a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, e a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do
CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa
imediata dos autos.
(AgInt no AgInt no REsp 1.955.577/SP, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o
27/6/2022
/7/2022)

Documento eletrônico VDA50516811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 5a6b3664-58be-44cb-ba08-a2e3f773e0c8

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois
o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art.
1.021 do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos." (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
).
02/03/2021
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp no 1.809.736/SP, relator Ministro MARCO
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021)
28/6/2021

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC
9/3/2016
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em
julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de
multa.
(AgInt no AgInt no AREsp no 1.009.647/RJ, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/8/2020
27/8/2020
Considerando a interposição de recurso manifestamente incabível,
a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
DETERMINO
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50516811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 5a6b3664-58be-44cb-ba08-a2e3f773e0c8

Nessas condições,
do agravo interno, com observação.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: 5a6b3664-58be-44cb-ba08-a2e3f773e0c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.992 / BA
Número Registro: 2025/0139418-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05097093220178050150 5097093220178050150
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR
ADVOGADOS : VINICIUS MOREIRA BATISTA - BA023062
EMANUELA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALVES - RJ158985
ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU - RJ136951
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR
ADVOGADOS : VINICIUS MOREIRA BATISTA - BA023062
EMANUELA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALVES - RJ158985
Documento eletrônico VDA50755598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 6bef94fc-30ab-4a48-bb81-cd1a45437495

ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU - RJ136951
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO - BA015664
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 6bef94fc-30ab-4a48-bb81-cd1a45437495